Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-52.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de execução de título extrajudicial extinta por prescrição intercorrente, sem prévia intimação da parte credora para manifestação, conforme exigência legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da intimação da parte credora para manifestação sobre o decurso do prazo da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo formulado no bojo da apelação não é cabível, devendo ser apresentado por petição autônoma, conforme o art. 1.012, §3o, do CPC.
4. A ausência de publicação da certidão que determinou a intimação das partes compromete o contraditório e o devido processo legal, em violação ao art. 921, §5o, do CPC.
5. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a prévia oitiva das partes, sendo nula a sentença proferida sem a devida intimação da parte credora.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece a necessidade de intimação da parte credora para manifestação sobre o transcurso do prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §3o, 921, §5o, 924, inc. V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704153-52.2017.8.07.0007, Rel(a). Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 18.08.2023. TJDFT, APC 0704076-90.2019.8.07.0001, Rel(a). Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, p. 12.11.2025.